Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENCERRADO. FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM CONTA DE ENERGIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR E DO NOVO LOCATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por réus condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 31.301,05) e morais (R$ 5.000,00), decorrente da inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, após o término de contrato de locação e ausência de transferência de titularidade em contrato de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (ii) examinar a legitimidade passiva do réu locador; (iii) apurar se houve comprovação do fato constitutivo do direito da autora; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) revisar os ônus sucumbenciais fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência probatória, julga antecipadamente a lide, especialmente se a prova requerida visa comprovar fato negativo, e o réu teve oportunidade de se manifestar nos autos.
4. O locador do imóvel, ao não providenciar ou exigir a transferência de titularidade das contas de consumo após o fim do contrato de locação, responde solidariamente pelos débitos posteriores, nos termos do art. 942 do CC.
5. A autora comprovou que, após o término do contrato de locação em 2005, teve seu nome vinculado indevidamente à conta de energia do imóvel, vindo a ser negativada e protestada em 2019, sendo obrigada ao pagamento da dívida do novo locatário para regularização da situação, o que configura ato ilícito dos réus.
6. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é presumido (in re ipsa), inclusive em favor de pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes desta Corte e proporcional às circunstâncias do caso.
7. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o §2o do art. 85 do CPC e não comporta redução quando mantida a condenação integral dos réus.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406, 884, 942, 944; CPC, arts. 370, 373, I, 487, I, e 85, §2o; Súmula 227/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922353, 0702436-80.2023.8.07.0011, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1431372, 0708018-49.2018.8.07.0007, Rel. Des. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, DJe 29/06/2022.